Tribunal: STF
Processo: RE 99859
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL. - ACÓRDÃO
QUE NEGA VIGENCIA AO ART-117, IV, DO CÓDIGO PENAL, VISTO QUE SE NÃO
CONSIDEROU A SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL PROVIDO.
HABEAS CORPUS "EX-OFICIO". PRESCRIÇÃO POSTERIOR AO ACÓRDÃO. -
DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL, APÓS O ACÓRDÃO RECORRIDO, JULGA-SE
EXTINTA A PRETENSAO EXECUTORIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.